Tribunal: TJBA
Processo: 8037923-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037923-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C. M. B. D. J. e outros

Advogado(s): MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1161/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 500/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8037923-35.2025.8.05.0000, interposto por C. M. B. D. J. e outros, que deu provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (USAHemp CBD Oil Full Spectrum e USAHemp Delta-9 THC), com autorização excepcional de importação pela ANVISA, destinado ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiante (TOD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre o Tema 500 da Repercussão Geral do STF, o qual trata dos critérios para fornecimento judicial de medicamentos sem registro sanitário no Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os requisitos exigidos pelo Tema 1161 do STF, reconhecendo a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA, desde que autorizada sua importação e comprovados a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência econômica e a inexistência de substituto terapêutico.

5. Não há omissão quanto ao Tema 500 do STF, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, com base na jurisprudência vinculante aplicável (Tema 1161), tendo sido analisados os requisitos exigidos para fornecimento do medicamento à luz dos documentos e laudos médicos juntados aos autos.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJBA, não se configura omissão quando o acórdão examina adequadamente a matéria controvertida, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte, especialmente quando a finalidade dos embargos é a rediscussão do julgado.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, eventual prequestionamento se aperfeiçoa com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, desde que os temas tenham sido suscitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1165959 (Tema 1161), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.05.2023; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, pub. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8037923-35.2025.8.05.0000
, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e outros e Embargado
C. M. B. D. J. e outros
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200